Tribunal: TJBA
Processo: 0001202-98.2009.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001202-98.2009.8.05.0125 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UBALDO DE SOUZA SENNA FILHO Advogado(s): UBALDO DE SOUZA SENNA NETO APELADO: MARTA LEAL VELOSO e outros (4) Advogado(s):ADELINO WALTER FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE SERVIDÃO AJUIZADA EM 1985. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA PASSAGEM. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA POR DÉCADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Apelação (ID. 67154869) interposta por UBALDO DE SOUZA SENNA FILHO contra a sentença (ID. 67154758), devidamente integrada após julgamento dos aclaratórios (ID. 67154766), proferida pelo MM Juízo da 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE EUNÁPOLIS/BA que, nos autos da Ação Negatória de Servidão ajuizada em face de MARTA LEAL VELOSO e outros, julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antes da conclusão da instrução probatória; (ii) avaliar se há fundamento fático e jurídico para alterar a servidão de passagem consolidada há mais de 40 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo a quo ao julgar improcedentes os pedidos da inicial de declarar a negatória de servidão e estabelecer nova estrada para passagem, por compreender pela ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor. 4. Inicialmente, o Apelante alega que a sentença foi prematuramente proferida, na medida em que pendia a produção de prova através de audiência. Todavia, quando intimadas as partes para indicação das provas a produzir (ID. 67154729; fl. 12), o requerente peticionou (ID. 67154729; fl. 14) requerendo a designação de audiência de conciliação. 5. Dessa maneira, foi realizada a audiência de conciliação (ID. 67154740), sendo ainda apresentada proposta de transação pelo requerente ao ID. 67154755, no entanto, sem retorno da parte contrária. Assim, inexistindo outras provas a serem produzidas, não restou devidamente demonstrado o cerceamento alegado, de forma que a rejeição da preliminar é a medida que se impõe. 6. Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de que não foi oportunizada a solução consensual do conflito, diante da realização da assentada acima apontada, além do despacho (ID. 67154750) proferido intimando as partes para apresentarem proposta de transação por escrito. 7. Colhe-se da exordial (ID. 67154724) que o requerente alega ser o possuidor da Fazenda Pedra Branca, relatando as diversas mudanças realizadas na estrada que atravessa o seu imóvel e dá acesso a outras propriedades. Relata que o imóvel vem sendo utilizado há décadas, sendo que até o ano de 1971 foi utilizada a estrada original, quando em 1972 por suposto interesse político, o anterior proprietário da fazenda Pedra Branca alterou a passagem, o que também ocorreu em 1978, com nova alteração da passagem, que se mantém até hoje. 8. Colhe-se dos diagramas colacionado à inicial o trajeto proposto (ID. 67154724; fl. 15) bem como o percurso original (ID. 67154724; fl. 14) e utilizado até 1971, ou seja, há mais de 53 anos. 9. De logo, cumpre-me reconhecer o fato incontroverso de que a passagem cujo Apelante se insurge vem sendo utilizada pelos requeridos desde 1978, portanto, há 7 anos, quando do ajuizamento da demanda e, há 46 anos, no julgamento deste apelo. 10. Sobre a instituição da servidão, o art. 1.379 do Código Civil prevê que: “O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião”. 11. Sobre o tema, o STF já editou a súmula 415, nos seguintes termos: ”Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória”. 12. Foi realizado exame pericial (ID. 67154726; fls. 18-22) em que constou, em síntese: “nada foi visto para dificultar a utilização do atual acesso”, “o autor pleitea utilizar de uma determinada faixa de terra da Sra. Marta Veloso; o que devo informar que a referida Sra. não está de acordo”. 13. Infere-se da leitura do laudo pericial que a passagem vem sendo utilizada há décadas, desde 1971, sendo que a alteração proposta pelo autor ainda impacta na propriedade da Sra. Marta Veloso, que não faz parte da demanda, e que já informou a discordância com tal alteração. Ademais, o perito aponta a necessidade de realizar obras de drenagem e terraplanagem para a utilização da nova estrada de passagem proposta pelo autor. 14. Dessa maneira, a alteração proposta ainda vai impactar em despesas para realização das obras. Tudo relatado demonstra que a alteração requerida pela parte viola o quanto preconizado no próprio Código Civil, in verbis: “Art. 1.384. A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente”. 15. Destarte, como inclusive apontado pelo apelante no bojo do recurso, a situação fática já se encontra pacificada há anos, sendo que alguns proprietários ao tempo do ajuizamento da demanda já encontram-se encontram falecidos, de forma que não há razão para realizar alteração no presente momento. 16. Assim, restou evidente que inexiste acervo probatório nos fólios que justifique a alteração de situação já consolidada há décadas. 17. Por fim, à luz do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 18. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alteração de servidão existente somente é admissível se não prejudicar o prédio serviente ou impor ônus excessivo, conforme art. 1.384 do Código Civil. 2. Situações consolidadas por décadas devem ser preservadas à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção possessória, salvo prova robusta que justifique sua modificação. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.379 e 1.384; CPC/2015, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação nº 0300598-40.2016.8.24.0012, Rel. Sérgio Izidoro Heil, j. 23/05/2023. TJ-MG, AC nº 5001709-45.2020.8.13.0034, Rel. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 13/04/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0001202-98.2009.8.05.0125, em que figura como Apelante UBALDO DE SOUZA SENNA FILHO e Apelada MARTA LEAL VELOSO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (MR32)